Tribunal: STF
Processo: RE 163148
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-24
Data de publicação: 1996-06-24

Ementa:
COMPETÊNCIA - PRECATÓRIO - INSUFICIÊNCIA DO
DEPÓSITO. Não tendo sido veiculada tal matéria no recurso,
descabe cogitar no enquadramento do extraordinário na alínea "a"
do inciso III do artigo 102 da Carta, isto no que alegada
transgressão ao artigo 100 também do Diploma Maior, mesmo porque
o teor do dispositivo não é explícito sobre o tema.
                        DESAPROPRIAÇÃO - JUSTA INDENIZAÇÃO. Não há
como expungir dos cálculos relativos à justa indenização índices
alusivos à inflação de certo período.
                        JUROS - MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS - DÉBITO
DA FAZENDA - ARTIGO 33 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS. O preceito do artigo 33 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias encerra uma nova realidade.
Faculta-se ao Recorrente a satisfação dos valores pendentes de
precatórios, neles incluídos os juros remanescentes. Observadas
as épocas próprias das prestações - vencimentos - impossível é
cogitar da mora, descabendo, assim, a incidência dos juros no
que pressupõem inadimplemento e, portanto, a "mora solvendi". Os
compensatórios têm a incidência cessada em face da referência
apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e
sucessivas.